Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721480-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM BATISTA COSSETIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM BATISTA COSSETIN contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706364-06.2022.8.07.0001 – ID 126442607 – autos principais) que, em cumprimento provisório da sentença exarada na ação civil pública 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para o foro de Maracaju – MT, domicílio do autor, nos seguintes termos: “(...) No caso, consubstancia a parte autora a pretensão com base nos contratos de financiamento rural (87/01084, 88/00162, 87/00492, 88/00662, 88/01198, 88/01962, 88/02087 e 89/0 0022), cuja contratação se deu no Município de Maracaju – MT. Registre-se que o mesmo Município é o local de domicílio do requerente. Nesse cenário, ao disciplinar sobre o foro competente, tem-se como previsão no Código de Processo Civil, a indicação do foro do local onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, “b”, do CPC), in verbis: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Como se vê, inobstante a parte requerida ostentar sede nesta Capital Federal, a ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. (...) Desta feita, cuidando-se de obrigação contratual, o foro do lugar da celebração do negócio jurídico deve prevalecer sobre a sede da pessoa jurídica, inclusive pela facilidade de produção das provas. Conclusão Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Maracaju – MT.” Alega, em síntese, que a competência é relativa, não podendo ser declinada de ofício, nos termos das súmulas 33 do STJ e 23 do TJDTF. Defende que o consumidor pode optar entre o Juízo do seu domicílio ou do lugar da sede do BB – CPC 53, III. Requer a suspensão liminar da decisão a quo. Preparo recolhido (ID 36824895). Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Maracaju/MT. Trata-se de cumprimento de sentença provisório tirado do REsp 1.319.232/DF, originário da Ação Civil Pública n° 94.008514-1 (0008465-28.1994.4.04.3400), contra o Banco do Brasil. Cumpre salientar que, acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” A parte executada é a sociedade de economia mista BANCO DO BRASIL, a qual, como sabido, possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Assentado em tais premissas, em um juízo de cognição sumária, verifica-se, em tese, elevada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Além disso, verifica-se fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça mato-grossense, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Acrescente-se que a questão envolve competência territorial que, em regra, é relativa, motivo pelo qual não admite controle judicial espontâneo. Atente-se para a Súmula do STJ e a do TJDFT, respectivamente: 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio 23 - Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Destarte, presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar pleiteada, seu deferimento é medida que se impõe. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado de Mato Grosso, até o julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator